Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EVENTO CULTURAL. ENTREGA DE ABADÁ. OBEDIÊNCIA AO CRONOGRAMA DO EVENTO. ABERTURA DE PORTÕES. PEQUENO ATRASO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação das empresas requeridas ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. A condição de hipossuficiência econômica da recorrente restou demonstrada através da documentação de ID 72976752 e de ID 72976753. Assim, fica deferida a gratuidade de justiça pleiteada e, por consequência, rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça suscitada nas contrarrazões de ID 72976756.
3. Na inicial, requereu a parte autora a condenação das empresas requeridas ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. Para tanto, alega ter adquirido ingresso para o evento Caldas Country, ocorrido nos dias 15 e 16 de novembro de 2024. Aduz que a retirada do abadá estava prevista para ocorrer às 11:00hs do dia 15/11/2024, contudo, apenas às 14:00hs houve a entrega efetiva. Informou ainda que os portões do camarote deveriam ter sido abertos às 19:30hs, mas a abertura ocorreu apenas às 20:00hs, quando o primeiro show já havia começado. Pelos alegados infortúnios, requereu reparação de cunho imaterial, sob fundamento de falha na prestação de serviço por parte das requeridas.
4. De início, importante destacar que a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Destarte, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como ocorre no caso sob análise.
5. Da sentença de origem, extrai-se o seguinte trecho relativo à pretensão de cunho imaterial: (...)“entendo que os fatos noticiados pelo autor não foram suficientes para dar ensejo a reparação moral pretendida, notadamente porque o serviço, apesar de falho, foi devidamente prestado, e os atrasos noticiados (entrega do abadá e abertura dos portões) não extrapolaram o limite do mero aborrecimento ou dissabor inerentes a situações dessa natureza. Com efeito, se assim se sentiu o requerente, e portanto achou ter sofrido dano moral, isso está no seu entendimento subjetivo. Trata-se, a bem da verdade, de mero descumprimento contratual/má prestação de serviço, que embora tenha causado transtornos e aborrecimentos não feriram aspectos íntimos da personalidade do postulante.”(...)
6. Com efeito, o documento de ID 72976031, trazido aos autos pelo próprio autor/recorrente, indica que a retirada do referido abadá ocorreria entre 11 e 18 horas. Assim, o fato de o autor ter conseguido fazer a retirada de seu kit somente às 14:00hs não configura falha na prestação de serviço pelas requeridas, eis que a retirada ocorreu dentro do período anteriormente estipulado e do qual o autor tinha ciência. Quanto à abertura dos portões do evento, o atraso de 30 minutos é comum, às vezes por questões de logística, às vezes por superlotação ou, até mesmo, por desorganização dos próprios espectadores. Situação como a narrada, não ultrapassa o mero dissabor e não dá ensejo à pretendida reparação de cunho imaterial.
7. Conforme jurisprudência das Turmas Recursais, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022 e Acórdão 1997738, 0703142-56.2024.8.07.0002, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.
8. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração da recorrente, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
9. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
10. Sem reparos, portanto, à sentença que julgou pela improcedência dos pedidos autorais.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.